Tribunal: TJMT
Processo: 1020019-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020019-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CLEBER MELO DA COSTA - CPF: 015.624.701-16 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o argumento de ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos legais para a exigibilidade do título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova da efetiva liberação dos valores contratados em cédula de crédito bancário compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, obstando o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível quando instruída com planilha de cálculo demonstrando o valor atualizado da dívida.

A assinatura eletrônica do devedor e a apresentação da planilha de cálculo com encargos contratuais são suficientes para conferir exequibilidade ao título, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculo com valores atualizados, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 2. A ausência de extratos bancários ou de prova da efetiva liberação dos valores não obsta o prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1004987-45.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJMT, RAI 1021728-97.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cleber Melo da Costaem face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, mantendo a regularidade da execução lastreada na Cédula de Crédito Bancário de nº C20632452-6, com vencimento em 10.11.2025, correspondente ao mútuo originalmente contratado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Igualmente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução. O valor da causa é de R$ 58.312,90 (cinquenta e oito mil, trezentos e doze reais e noventa centavos).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de título executivo extrajudicial hábil, por ausência de demonstração inequívoca da liberação do crédito ao executado, em afronta aos requisitos dos arts. 783 e 784 do CPC e do art. 28, §2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004, sendo inaplicável a execução, dada a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação. Argui a violação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.291.575/PR e REsp 1.110.925/SP), que estabelecem a imprescindibilidade de demonstração da origem, evolução e saldo da dívida representada por Cédula de Crédito Bancário.

Diante disso, requer a tutela provisória de urgência, para suspensão imediata da execução, ante o risco de dano irreparável decorrente de atos de constrição patrimonial. Ao final, pugna pela extinção da execução por ausência de título executivo, com a consequente fixação de honorários de sucumbência.

O pedido de urgência foi indeferido na decisão de id.

295046850.

Nas contrarrazões de id. 299816895, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Não constam informações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI Celeiro MT/RR em desfavor de Cleber Melo da Costa, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n. C20632452-6, no valor original de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo débito foi atualizado para R$ 58.312,90 (cinquenta e oito mil, trezentos e doze reais e noventa centavos), representando obrigação oriunda de operação de crédito bancário.

No curso da demanda executiva, o agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando ausência de exequibilidade do título, por suposta inexistência de prova quanto à efetiva disponibilização do crédito. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT rejeitou a objeção, assentando que a Cédula de Crédito Bancário apresentada encontra-se devidamente acompanhada de planilha de cálculo, contendo cláusula expressa de recebimento dos valores, o que satisfaz os requisitos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, autorizando o regular prosseguimento da execução.

Inconformado, o executado interpôs o presente recurso, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos. Sustenta que a ausência de documentos que demonstrem a liberação dos valores pactuados inviabiliza a execução, por inexistência de título líquido, certo e exigível, motivo pelo qual requer a extinção da execução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao agravante, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão de primeiro grau. Explico.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é reconhecida como título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Para ser executável, é necessário que contenha os elementos mínimos que comprovem a existência de obrigação líquida, certa e exigível, o que pode ser demonstrado tanto pela soma ali indicada quanto pelo saldo apresentado em planilha de cálculo.

No caso concreto, o exequente, ora agravante, desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, na medida em que devidamente instruiu a execução com a cédula assinada eletronicamente pelo executado, bem como pela memória de cálculo clara e detalhada, com todos os encargos previstos no contrato, ressaltando-se que tais elementos, por si sós, já conferem plena força executiva ao título, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários para tal finalidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 28, § 2º, LEI N .º 10.931/2004 –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DA PLANILHA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível o ajuizamento da execução, com base em Cédula de Crédito Bancário, se devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 28, § 2º, do CPC/15, afigurando-se desnecessária a juntada dos extratos de conta corrente para a instrução da ação executiva
.
” (TJMT, RAI 1004987-45.2024.8.11 .0000,

2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.05.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS . TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não está demonstrada a iliquidez e inexigibilidade do título, tampouco a existência de penhora, a justificar a reforma da decisão . Isso porque, os títulos executados representam devidamente a dívida, as taxas, a discriminação de valores, não necessitando da juntada de extratos bancários para formalização do título. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10 .931/2004.”
(TJMT, RAI 10217289720238110000,

1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.11.2023 – negritei)

Diante do exposto, torna-se forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025